Tribunal: TJDFT
Processo: 0709410-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE GUARDA. ACORDO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO. PEDIDO DE ALTERAÇÃO UNILATERAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. Para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela, faz-se necessário, além da possibilidade de ocorrência de um dano grave ou de difícil reparação, que as alegações suscitadas pela parte apresentem relevante fundamentação.
2. O acordo representa a vontade de ambas as partes e, por isso, não é possível a modificação dos seus termos por decisão judicial impositiva, após pedido unilateral, sob pena de afronta ao “pacta sunt servanda”, ao princípio da autonomia da vontade e à própria boa-fé processual.
3. O comportamento dos pais, quando do estabelecimento do exercício da guarda e do regime de visitas, deverá sempre se pautar pelo melhor interesse da criança e do adolescente e não pelo interesse meramente individual.
4. A ação de guarda de menor versa sobre direito indisponível, impondo apuração cautelosa da controvérsia fática para minimizar o risco de prejuízos ao melhor interesse da criança/adolescente.
5. Recurso conhecido e não provido.